Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704229-12.2018.8.07.0017 RECORRENTE: CELMÁRIO DE SOUZA LIMA RECORRIDOS: RENEI MATIAS DE SOUZA, MARIA ANGÉLICA DE SOUZA MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO. VENDA A NON DOMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora tenha o apelante deixado de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, intimado a realizar o recolhimento em dobro, tal qual orienta o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, juntou os referidos comprovantes, razão pela qual não há falar em deserção. 2. O recorrente apresentou os fatos sob a sua ótica e deduziu as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, para que, acolhido o pedido inicial, seja expedido mandado de imissão na posse do imóvel em seu favor. Logo, a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, os requisitos para a ação reivindicatória são a titularidade do domínio por parte do reivindicante, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu. 4. No caso, restou comprovado que a escritura pública que lastreia a ação de origem padece de nulidade porquanto a propriedade foi transferida por quem não mais era dono do bem, razão pela qual, por não produzir efeito, não se presta a autorizar a imissão do suposto adquirente na posse do imóvel. 5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa das partes, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 6. Preliminares afastadas. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, asseverando caracterizada a revelia da contraparte no caso dos autos, razão pela qual os pedidos da inicial merecem ser acolhidos; b) artigos 1.227 e 1.228, ambos do Código Civil, diante da comprovação da inocorrência de posse pacífica pela parte recorrida, ficando atendidos os requisitos para o julgamento de procedência da ação reivindicatória. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 319, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). De igual forma, não merece trânsito o recurso, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 1.227 e 1.228, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar ausentes os requisitos para o acolhimento do pedido reivindicatório, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012